Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
E M E N T A:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelações criminais contra sentença condenatória do crime de estelionato, uso de documento falso e falsificação de documento particular.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se houve representação para a persecução penal quanto ao crime de estelionato.
2.1. Analisar se há provas suficientes para condenação.
2.2. Se houve coação moral irresistível e se é possível a aplicação do princípio da consunção entre uso de documento falso e o estelionato.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento jurisprudencial se firmou no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública não exige maiores formalidades, bastando que a vítima demonstre sua intenção em ver os fatos apurados, o que foi satisfatoriamente comprovado nos autos, em que a vítima, inclusive, peticionou para se habilitar como assistente de acusação.
4. Efetivamente evidenciadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelos réus, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
5. Não há falar em aplicação do art. 22 do CP, uma vez que a coação moral irresistível, para valer como excludente de culpabilidade, deve ser provada por elementos concretos, não sendo suficientes meras alegações.
6. Os documentos falsificados, que consistiam em uma alteração contratual e um contrato de compra e venda de quotas de empresa, possuem um potencial lesivo que extrapola o objetivo por eles apontados, no sentido de acessar as contas bancárias da empresa, sendo inaplicável à espécie o enunciado de Súmula n. 17 do Superior Tribunal de Justiça no caso em exame.
IV - DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e não providos.